Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0751686-96.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: METALURGICA TAVARES FABRICACAO DE REBOQUES LTDA RECORRIDO: VELTON ALVES DA SILVA DECISÃO O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe que: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Outrossim, conforme Enunciado 80 do FONAJE, o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). No caso dos autos, o recurso inominado de ID 78289372, foi interposto na data de 14/10/2025. No entanto, o recolhimento do preparo ocorreu apenas em 20/10/2025 (ID 78289375), em clara afronta às disposições contidas nos artigos acima mencionados, eis que extrapolado o prazo de 48 horas seguintes à interposição do referido recurso, o que caracteriza deserção. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua deserção, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condenada a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95). Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator